Tribunal: TJBA
Processo: 8032151-50.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8032151-50.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALLYSON VYLLIAN DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRENA AMORIM COSTA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. T
RÁFICO DE DROGAS
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ÉDITO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITIVAS. MINORANTE
IN
APLICÁVEL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA QUANTO AO

CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
.
CARÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL.
REPRIMENDA JÁ DOSADA NO MÍNIMO LEGAL.

APELO CONHECIDO EM
PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Réu como incurso no art. 33,
caput
,

da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, impondo-lhe as penas totais de 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 427 dias-multa, no valor unitário mínimo. Consta dos autos que, em 14.10.2022, o Acusado foi abordado por Policiais Militares, na via pública, portando uma pistola semiautomática calibre 9mm, municiada e com numeração suprimida, contexto no qual admitiu possuir objetos ilícitos em sua residência, onde foram posteriormente encontrados uma submetralhadora municiada, 27 porções de maconha (242,14g), 29 de cocaína (35,2g), 10 comprimidos de
ecstasy
, balança de precisão e sacos plásticos.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a desclassificação da conduta tipificada como tráfico de drogas para a figura da posse de entorpecentes para uso pessoal; (ii) se há espaço para o incremento do patamar de incidência da minorante do “tráfico privilegiado”; e (iii) se é possível a redução da pena aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A configuração do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva venda do material ilícito, satisfazendo-se, entre outras condutas, com os atos de “guardar” e “ter em depósito” substância proscrita. A alegação defensiva de que o Réu mantinha os entorpecentes por ordem de terceiro e em razão de dívida de tráfico, além de frágil, não exclui a tipicidade do crime. Ademais, a apreensão de três espécies de droga, em quantidades não desprezíveis e acompanhadas de balança de precisão, embalagens plásticas e submetralhadora municiada, evidencia cenário incompatível com a singela posse para consumo pessoal, ante a nítida finalidade mercantil das substâncias. Outrossim, eventual condição de usuário, nem sequer atestada com solidez pelo Acusado, não obstaria a concomitante prática do narcotráfico. Logo, inexiste espaço para a pretendida desclassificação da conduta.

4. Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a minorante do “tráfico privilegiado”, adotando-a no grau mínimo de 1/6, tal benesse nem mesmo era aplicável à espécie. A apreensão de drogas variadas, petrechos ligados ao comércio ilícito e, em especial, duas armas de fogo municiadas, inclusive uma submetralhadora, evidenciam dedicação às atividades criminosas, de modo que o Réu, a despeito de sua primariedade e bons antecedentes, não fazia jus ao privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos. Assim, malgrado inviável o afastamento do redutor em recurso defensivo, por força do
ne reformatio in pejus
, tampouco é cabível o incremento de sua fração.

5. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que a referida sanção já se encontra dosada em 03 anos de reclusão, menor patamar cominado pelo art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 28,
caput
e § 2.º, 33,
caput
e § 4.º; Lei n.º 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, HC n. 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n. 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 702.694/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.11.2021, DJe 18.11.2021; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. n. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, DJ 23.09.2019; TJBA, 1.ª Turma da 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. n. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 06.09.2018, DJ 13.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8032151-50.2022.8.05.0080
, oriundos do Juízo de Direito da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Allyson Vyllian
d
a Silva Santos
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

em parte
da

presente
Apelação
e,
nessa extensão
,

nega
r-lhe provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora